Tribunal: CARF
Processo: 10840.723115/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723115/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.915 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO
EX-OFÍCIO.
COMPENSAÇÃO VINCULADA NÃO HOMOLOGADA.
Confirmado que o pleito do ressarcimento de IPI já foi objeto de compensação
ex-ofício, em momento anterior às declarações de compensação transmitidas,
não se homologam as declarações de compensação vinculadas ao pedido de
ressarcimento em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente), e Mara Cristina Sifuentes
(Presidente Substituta). Ausente o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo
Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723115/2014-41
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723115/2014-41

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 09-59.603 de
lavra da da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(MG).
O interessado pleiteia compensação de débitos por intermédio de Declarações de
Compensação vinculadas ao saldo credor decorrente de pedido de ressarcimento de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, apurados no 2o trimestre de 2011, no valor total de
R$ 116.178,74 - PER no 05781.21489.130212.1.1.01-0608.
Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório de fls. 82/84 que constatou
que o direito creditório pleiteado havia sido integralmente reconhecido, no montante de R$
116.178,74, mas já utilizado em procedimento de compensação ex-ofício, uma vez que à época
da análise do PER verificou-se a ausência de indicação de débitos vinculados ao Pedido de
Ressarcimento, bem como a existência de débitos em aberto do contribuinte. Assim, deixou-se
de proceder o ressarcimento em espécie e utilizou-se o saldo credor para compensação ex-ofício,
após intimar o sujeito passivo. Desta forma, o Despacho Decisório de fls. 82/84 indeferiu o
pleito, deixando de homologar as compensações formalizadas posteriormente, pelas razões
abaixo identificadas:
Fazendo-se a necessária análise da situação fática do presente processo,
constata-se que a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) reconheceu
direito creditório, no montante de R$ 116.178,74, relativo ao PER no
05781.21489.130212.1.1.01-0608, relativo ao ressarcimento de IPI, do 2o
trimestre de 2011.
Contudo, quando do ressarcimento do montante pleiteado, em verificações
preliminares, constatou-se a existência de débitos administrados pela RFB em
aberto, sendo o valor do ressarcimento em questão utilizado para quitá-los,
mediante procedimento de compensação de ofício.
A par disso, a RFB, previamente à compensação de ofício, solicitou ao sujeito
passivo que se manifestasse quanto ao procedimento, no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do recebimento de comunicação formal, sendo o seu silêncio
considerado como aquiescência. Consoante se vê no documento de fl. 79 dos
autos, cientificado, em 25/09/2012 (fl. 81 dos autos), o contribuinte quedou-se
inerte, implicando na concordância do procedimento de compensação de
ofício, que foi realizado, consoante documentos de fls. 77/78 dos autos.
Conclusão:
Com base na competência delegada no artigo 302 do Regimento Interno da
RFB, aprovado pela Portaria MF n° 203, de 14/05/2012, e nos arts. 69 e 75,
da Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20/12/2012, indefere-se o direito
creditório pleiteado, no valor de 116.178,74, uma vez que este já foi objeto de
compensação de ofício, conforme documentos de fls. 77/79, não se
homologando as compensações declaradas nos PER/Dcomp (...)
Cientificado do despacho decisório em 27/11/2014 (fl. 91), a manifestação de
inconformidade foi protocolizada em 10/12/2014, por intermédio do arrazoado de fl. 92/93, no
qual o contribuinte alega, em síntese, que:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723115/2014-41

O contribuinte acima qualificado, vem através desta, apresentar a
manifestação de inconformidade referente aos créditos oriundos do
ressarcimento de IPI, conforme segue:
Dos Fatos
Apresentamos o pedido de ressarcimento de IPI, relativo ao 2o Trimestre de
2011, qual foi confirmado através do despacho decisório do processo n°
10840.723115/2014-41.
Utilizamos o crédito referente ao pedido de ressarcimento n°
05781.21489.130212.1.1.01-0608,
para
compensação
dos
tributos
e
contribuições em sua totalidade, conforme DComps em anexos no processo
digital.
Do Direito
Conforme verificamos, as compensações por oficio recebidas pela empresa
para compensação de seus débitos parcelados, foram registradas nos
parcelamentos, conforme extratos em anexo e verificamos que o PER n°
05781.21489.130212.1.1.01-0608, no valor de R$ 116.718,74, não foi objeto
de compensação nos parcelamentos, portando devendo ser deferidos os
pedidos de compensação no montante total do pedido de ressarcimento.
Diante da análise recebida, apresentamos cópia dos Extratos de
Parcelamentos, Cópia das Cargas de Compensações, comprovando utilização
correta do crédito solicitado.
Após análise a r. DRJ proferiu o acórdão recorrido que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO EX-OFÍCIO.
COMPENSAÇÃO VINCULADA NÃO HOMOLOGADA.
Confirmado que o pleito do ressarcimento de IPI já foi objeto de compensação ex-
ofício, em momento anterior às declarações de compensação transmitidas, não se
homologam as declarações de compensação vinculadas ao pedido de ressarcimento em
questão. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de sua
manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723115/2014-41

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, não é apontado na manifestação de
inconformidade ou no Recurso quais os equívocos na DCOMP, ou nos cálculos dos juros e da
multa que acarretariam na nulidade do lançamento.
Nesse contexto, hialino o acórdão recorrido:
Percebe-se que a inconformidade gira em torno da utilização, ou não, do saldo
credor reconhecido de R$ 116.718,74, referente ao 2o trimestre de 2011, para
quitar débitos da empresa.
O Pedido de Ressarcimento de IPI - PER no 05781.21489.130212.1.1.01-0608,
referente ao 2o trimestre de 2011 e transmitido em 13/02/2012, restou
integralmente reconhecido, no valor total de R$ 116.178,74, nos autos do
processo administrativo no 10840.930587/2012-14.
Antes de proceder ao ressarcimento em espécie, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Ribeirão Preto, em verificações preliminares, à época, constatou a
existência de débitos em aberto do contribuinte, intimando o sujeito passivo
para se manifestar previamente à compensação ex-ofício, fl. 79, com ciência
em 25/09/2012, conforme documento às fls. 81. Diante da não contestação pelo
contribuinte, a RFB promoveu a compensação de ofício dos débitos em aberto
com o saldo credor apurado no PER no 05781.21489.130212.1.1.01-0608,
referente ao 2o trimestre de 2011, no valor total de R$ 116.178,74, com fulcro
no art. 73 da Lei 9.430/96, in verbis:
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos
efetuados mediante DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil será efetuada depois de verificada a
ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda
Nacional.
Em consulta aos sistemas da RFB, com documento juntado à fl. 130, percebe-
se que, de fato, o saldo credor de R$ 116.178,74, referente ao PER no
05781.21489.130212.1.1.01-0608, do 2o trimestre de 2011, processo
10840.903587/2012-14,
restou
utilizado
para
amortizar
débitos
do
parcelamento da empresa (PAEX), em 13/11/2012, com o detalhamento dos
débitos compensados às fls. 131/138.
Posteriormente, ao longo do ano seguinte, 2013, o contribuinte promoveu o
envio de diversas Declarações de Compensação vinculadas àquele PER, àquele
saldo credor já utilizado, como visto, para compensar débitos do próprio sujeito
passivo, conforme documentos às fls. 130/138 (que demonstram a utilização do
saldo
credor
de
R$
116.178,74,
referente
ao
PER
no
05781.21489.130212.1.1.01-0608, do 2o trimestre de 2011, na compensação de
débitos do contribuinte parcelado no PAEX).
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723115/2014-41

Assim, considerando a apresentação das Declarações de Compensação em
datas posteriores ao regular procedimento de compensação ex-ofício
promovida pela RFB, de 13/11/2012, entende-se que o saldo credor
reconhecido foi corretamente atrelado de ofício aos débitos em aberto do
próprio sujeito passivo, inexistindo lastro creditório para suportar novos
procedimentos de compensação, tendo o procedimento ocorrido em
consonância com a legislação em vigor, em especial o art. 73 da Lei 9.430/96.

Assim, não tendo as partes apresentado novos argumentos ou razões de defesa
perante esta segunda instância administrativa, propõe-se a confirmação e adoção da decisão
recorrida, nos termos da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprovou o Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), com a alteração da Portaria MF no
329, de 04/06/2017, que acrescentou o § 3o ao art. 57 da norma regimental:
Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF) - Art. 57. Em cada sessão de julgamento
será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quorum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida - (seleção e grifos nossos).

Isto posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723115/2014-41

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital